Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020825-67.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios (processo n.o 0040279-39.2011.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), sob pena de incorrer na multa do art. 523 do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a Recorrente almeja a reforma do decisum a quo ao argumento de que não é possível nova fixação da penalidade prevista no art. 523, da Lei dos Ritos, a incidirem sobre o valor da condenação, eis que já foi fixada em momento anterior em razão do inadimplemento do Agravante (ID. 60642962).
Aduz que sobre o montante atualizado do quantum debeatur, qual seja: R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), já está contabilizada a multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios (ID. 60642962), vez que se tornou inadimplente quanto ao pagamento no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao decisum, até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.
O pedido liminar foi deferido (ID 62894955).
Contrarrazões sob o ID 64974985.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que o Agravado Maurício Barrios ajuizou Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis em face da Agravante Elair Salete Mendes de Oliveira, o qual teve seu pedido julgado procedente para decretar o despejo da parte Requerida.
Em sede de cumprimento de sentença, em 26/03/2012, o Autor/Agravado pugnou pela intimação da Requerida/Agravante para que esta efetuasse o pagamento da quantia de R$ 21.046,85 (vinte e um mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Ao analisar o feito, o Julgador de primeira instância determinou a intimação da devedora para que procedesse ao pagamento voluntário e atualizado da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Devidamente intimada, a parte Requerida deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento, conforme se vê da certidão anexa ao ID 27866022 – autos de origem.
Em 04/12/2019, o juiz a quo determinou a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel, matriculado sob o n.o 1084 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT.
Por sua vez, a Agravante/devedora compareceu aos autos, e apresentou impugnação à penhora, aduzindo, em síntese, que nos autos n.o 669-64.2011.811.0041-166-2011 ficou acordado que o imóvel matriculado sob o n.o 1084 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT seria de propriedade da filha da Recorrente, lhe restando apenas o uso e fruto.
Posteriormente, o julgador singular determinou a intimação da Executada/Agravante para, no prazo de 15 dias, indicar de forma clara e precisa como pretende satisfazer o crédito exequendo, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça.
Em resposta, a Devedora requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, sob o argumento de que “fez uma proposta de acordo de um bem imóvel como forma de satisfazer o débito que possui com o Exequente”.
Por seu turno, o Agravado informou que inobstante a tentativa de acordo para quitação da dívida, este não prosperou, razão pela qual pugnou pelo prosseguimento do feito e, consequentemente, manutenção da penhora sob o referido imóvel.
Após, a Executada/Agravante peticionou nos autos argumentando que o valor real da dívida era de R$ 63.311.96 (sessenta e três mil trezentos e onze reais e noventa e seis centavos) e não a quantia de R$ 105.569,16 (cento e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), como alegado pelo Exequente/Agravado.
Em 11/08/2020, o Recorrido manifestou nos autos se dando por satisfeito com o montante apontado pela Recorrente, oportunidade em que requereu “seja determinado o imediato depósito, em juízo, do mencionado valor – R$ 63.311,96, em espécie, vez que, não mais interessa ao Exequente receber imóvel em Chapada do Guimarães, como parte de pagamento”.
Diante desse contexto, o julgador de primeiro grau determinou nova intimação da Executada a fim de que efetuasse o pagamento do débito no montante de R$ 63.311,96 (sessenta e três mil trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), sob pena de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).
Assim, embora a Agravante sustente que não é possível nova fixação da penalidade, eis que já foi fixada em momento anterior em razão do inadimplemento do Agravante, constata-se que o Julgador apenas renovou a imposição legal, visto que no cálculo da dívida, formulado pela Recorrente (ID 60642953 – pag. 47), foram incluídos apenas a correção monetária e juros moratórios, não sendo contabilizada a penalidade processual.
Dessa forma, considerando que não houve repetição de penalização e nem imposição indevida de duas multas à Recorrente/Agravante, deve ser mantida a decisão agravada.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora